Tribunal: TJDFT
Processo: 0711248-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711248-83.2019.8.07.0001 RECORRENTES: KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CINCO CONDUTAS CRIMINOSAS DESCRITAS NA DENÚNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA PARCIALMENTE COMPROVADAS. AFASTADA A CONDENAÇÃO DE UMA DAS CONDUTAS IMPUTADAS AOS RÉUS POR AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA EM PARTE. DOSIMETRIA. 1a FASE. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL À QUANTIDADE DE CRIMES PRATICADOS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4. PENA DE MULTA. NÃO-INCIDÊNCIA DO ART. 72 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com o advento da Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado mediante ação penal pública incondicionada, passou a ter o seu processamento mediante ação pública condicionada à representação. 2. A representação da vítima para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, o que ocorreu na hipótese dos autos, visto que as vítimas foram à delegacia registrar ocorrência policial. 3. A 1a Turma do Supremo Tribunal Federal recentemente afastou a aplicação retroativa do § 5o do art. 171 do CP quando o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19, porquanto “a nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público.” (HC 187341/SP, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/2020, acórdão pendente de publicação). 4. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. 5. Conforme remansosa jurisprudência desta Casa de Justiça, "resta configurado o estelionato quando o proprietário de revendedora de veículos, de má-fé, se utiliza da empresa para aplicar golpes, apropriando-se de valor oriundo de negócio de venda em consignação sem efetuar o devido repasse ao proprietário do bem. (Acórdão 314495, 20020110357467APR, Relator: Silva Lemos, Revisor: Iran De Lima, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2007, publicado no DJE: 5/8/2008). 6. Uma vez que não foi produzida prova sob o crivo do contraditório em relação à um dos fatos descritos na denúncia, imperiosa a absolvição dos recorrentes em relação a ele, porquanto o art. 155 do CPP traz regra expressa no sentido de que os elementos informativos colhidos na investigação não podem ser o único lastro de um decreto condenatório. 7. Verificado que o aumento da pena-base, em razão da análise desfavorável da culpabilidade, se embasou em elemento que integra a tipificação penal, afasta-se o recrudescimento da reprimenda. 8. Segundo entendimento jurisprudencial, a fração do aumento de pena em decorrência do reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP) é proporcional ao número de crimes praticados. Considerando a prática de 4 (quatro) condutas criminosas, adequado o aumento da pena na fração de 1/4 (um quarto). 9. A jurisprudência desta Casa de Justiça prestigia o entendimento de que o art. 72 do CP não se aplica aos crimes continuados. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 171, § 5o, do Código Penal, asseverando que a ação penal somente poderia ter sido iniciada mediante a representação das vítimas. Afirmam que a aplicação do mencionado dispositivo legal, inserido pela Lei 13.964/2019, deveria retroagir para lhes beneficiar, ainda que a denúncia já tenha sido recebida, alcançando todos os processos em curso, mesmo sem trânsito em julgado. Sustentam que as vítimas devem ser intimadas para se manifestarem se possuem ou não, interesse na continuação do processo. Defendem que apenas o registro de ocorrência não seria suficiente para o prosseguimento da ação penal diante da mencionada inovação legislativa. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 171, § 5o, do CP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A retroatividade da norma que previu a ação penal pública condicionada, como regra, no crime de estelionato, é desaconselhada por, ao menos, duas ordens de motivos. A primeira é de caráter processual e constitucional, pois o papel dos Tribunais Superiores, na estrutura do Judiciário brasileiro é o de estabelecer diretrizes aos demais Órgãos jurisdicionais. Nesse sentido, verifica-se que o STF, por ambas as turmas, já se manifestou no sentido da irretroatividade da lei que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do CP. Em relação ao aspecto material, tem-se que a irretroatividade do art. 171, § 5o, do CP, decorre da própria mens legis, pois, mesmo podendo, o legislador previu apenas a condição de procedibilidade, nada dispondo sobre a condição de prosseguibilidade. Ademais, necessário ainda registrar a importância de se resguardar a segurança jurídica e o ato jurídico perfeito (art. 25 do CPP), quando já oferecida a denúncia. Não bastassem esses fundamentos, necessário registrar, ainda, prevalecer, tanto neste STJ quanto no STF, o entendimento a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal. Dessa forma, não há necessidade da existência nos autos de peça processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante legal leve o fato ao conhecimentos das autoridades" (HC 610.201/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 8/4/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027